Tribunal: TCU
Processo: 031.874/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10441/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.874/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agliberto Siqueira Chaves (XXX.097.876-XX); Lucia Maria da Rocha (XXX.783.716-XX); Maria Elizabeth Meira Brandao Delucca (XXX.525.596-XX); Mariza Barroca Vilela (XXX.731.066-XX); Marlene Perfeito Carneiro Ferreira (XXX.870.386-XX); Sandra Maria Gomes de Oliveira (XXX.253.701-XX); Tania de Novais Silveira (XXX.472.747-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.